Tribunal: TJBA
Processo: 8181841-65.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8181841-65.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: JORGE DIAS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LAZARO AUGUSTO DE ARAUJO PINTO, LARA GIOVANA FRANCISCO GUERMANDI registrado(a) civilmente como LARA GIOVANA FRANCISCO GUERMANDI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO ADESIVA DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. PRÁTICA ABUSIVA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR IRRISÓRIO DA CONDENAÇÃO. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS

I. Caso em exame

1. Ação revisional de contrato de financiamento de veículo com garantia de alienação fiduciária, movida pelo mutuário contra a instituição financeira. O consumidor busca a declaração de nulidade da cláusula de contratação de seguro prestamista, no valor de R$ 6.370,00, alegando imposição do produto na modalidade de venda casada, vedada pelo Código de Defesa do Consumidor, com consequente repetição em dobro do valor e revisão do saldo devedor. A sentença de primeira instância julgou totalmente procedentes os pedidos, reconhecendo a abusividade e condenando a instituição ré à repetição do indébito em dobro, além da revisão do contrato e honorários de 15% sobre o valor da condenação. A instituição financeira interpôs apelação e o consumidor apresentou apelação adesiva pleiteando a majoração da base de cálculo dos honorários advocatícios para o valor da causa, por ser irrisório o valor da condenação.

II. Questão em discussão

2.A controvérsia principal reside na legalidade da cobrança do seguro prestamista e na caracterização da prática de venda casada, à luz da legislação consumerista.

3.Em caso de manutenção da condenação, discute-se a modalidade de repetição do indébito (simples ou em dobro).

4.Em virtude da apelação adesiva, é analisada a base de cálculo para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, questionando-se a aplicação do valor da condenação ou do valor da causa.

III. Razões de decidir

5.As relações contratuais envolvendo instituições financeiras e o consumidor final são regidas pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme a orientação sedimentada na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

6.A prática de condicionar o fornecimento de crédito (financiamento) à aquisição de outro produto ou serviço, como o seguro prestamista, caracteriza venda casada, abusividade expressamente vedada pelo art. 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.

7.O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão do seguro vinculado ao crédito, consolidou o entendimento no Tema Repetitivo 972, no sentido de que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, o que impõe a nulidade da cláusula que veicula essa imposição.

8.A alegação de que a contratação do seguro ocorreu de forma autônoma e facultativa não se sustenta diante do contexto probatório, em que o seguro (R$ 6.370,00) foi financiado juntamente com o valor principal, e o contrato não evidenciou a liberdade real de escolha do consumidor, violando o dever de informação e transparência.

9.A condenação à repetição do indébito deve ocorrer na forma dobrada, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, visto que a cobrança indevida decorrente de venda casada, uma prática reiterada do mercado, afasta a hipótese de engano justificável por parte do fornecedor.

10.Honorários advocatícios. Fixação sobre o valor da condenação que se mostra adequada quando este reflete o proveito econômico obtido. Apelação adesiva desprovida.

IV. Dispositivo e tese

Apelação da instituição financeira conhecida e desprovida; Apelação Adesiva do consumidor conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
"1. É nula a cláusula de seguro prestamista imposta ao consumidor como condição para a concessão do financiamento de veículo, configurando venda casada (Art. 39, I, CDC), sendo devida a repetição em dobro do valor cobrado indevidamente. 2. Os honorários sucumbenciais no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, fixado pelo Juízo a quo, está dentro dos parâmetros legais (10% a 20%) e mostra-se adequado à natureza da causa, ao trabalho desenvolvido pelos patronos e ao proveito econômico obtido."

Dispositivos relevantes citados:
Artigo 4º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor; Artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor; Artigo 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor; Artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor; Artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor; Artigo 51, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor; Artigo 52, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor; Artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil; Artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil; Artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil; Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça; Súmula 43 do Superior Tribunal de Justiça.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8181841-65.2023.8.05.0001, da Comarca de Salvador – 2ª Vara de Relações de Consumo, em que é apelante
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
e apelado/apelante adesivo
JORGE DIAS DOS SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO PRINCIPAL e CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO ADESIVA
, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, (data conforme registrado no sistema).

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA